Tribunal: STJ
Processo: 5000041-83.2024.8.24.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773338 - SC (2024/0392532-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: CIBELE DA SILVA DAVID
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO JASPER - SC069776
EDUARDO CAMPOS FERREIRA - SC064849
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO.
SÚMULA N. 518/STJ.
1."A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a
abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal" (AgInt no AREsp 1830228/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
25/10/2021
25/11/2021
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 8f4f3fb9-c117-4bfc-b94d-ba438f4ab404

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773338 - SC (2024/0392532-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: CIBELE DA SILVA DAVID
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO JASPER - SC069776
EDUARDO CAMPOS FERREIRA - SC064849
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO.
SÚMULA N. 518/STJ.
1."A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a
abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal" (AgInt no AREsp 1830228/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
25/10/2021
25/11/2021
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BOA VISTA SERVICOS S.A.
contra a decisão de fls. 527/528, proferida pela Presidência desta Corte Superior, que
não conheceu de seu agravo em recurso especial, por meio do qual buscava reformar
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais, reformou a sentença de
improcedência para condenar a ora agravante ao pagamento de danos morais, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE
INADIMPLENTE
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR E-
MAIL
APÓS
A
DISPONIBILIZAÇÃO
DA
ANOTAÇÃO
NEGATIVA.
IRREGULARIDADE. ART. 43, § 2o, CDC. TEMA 40/STJ. NECESSIDADE DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DA APELADA À
OBRIGAÇÃO DE CANCELAR A INSCRIÇÃO E AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSCRIÇÃO
IRREGULAR. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 30 DESTE TRIBUNAL.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E
Documento eletrônico VDA47337733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 27da4072-c7d4-43a6-8298-a65a0af1155c

PROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. JUROS DE MORA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A
PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. TEMA 1059/STJ.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que não
teriam sido indicados os dispositivos legais supostamente violados, quando, na
realidade, tais dispositivos teriam sido devidamente apontados no recurso.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte ora agravante não
infirmam as conclusões adotadas na decisão impugnada, razão pela qual o presente
recurso não merece prosperar.
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por CIBELE DA SILVA DAVID
contra a agravante, visando a que lhe seja concedida a declaração de inexistência de
débito e o pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não
foi previamente notificada sobre a negativação de seu nome junto aos cadastros de
inadimplentes.
Em primeira instância, o Juiz julgou improcedentes os pedidos, sob o
fundamento de que, embora a notificação tenha ocorrido após a negativação, ela foi
enviada para endereço eletrônico fornecido pela própria autora/agravada, tendo sido,
portanto, válida.
Interposta apelação, o TJSC a ela deu provimento, reformando a sentença
de improcedência para condenar a ré/agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a anotação restritiva foi
disponibilizada antes do envio da notificação ao consumidor, o que caracterizaria dano
moral presumido.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido (fls.
322/323, grifou-se):
"A parte apelante sustenta que deixou de receber notificação prévia da inclusão de
seu nome em cadastro de inadimplentes e que a notificação por e-mail não é
válida.
Razão lhe assiste, adianta-se.
Independentemente da discussão acerca da validade da notificação por e-mail,
como forma de atendimento à regra do artigo 43, § 2o, do CDC, no presente caso,
constata-se que a correspondência eletrônica foi encaminhada após a
.
disponibilização da anotação restritiva
Veja-se que, segundo relatório de negativação, o registro foi disponibilizado para
(evento 1, CERTNEG3):
consulta pública em 9-1-2020
[...]
Documento eletrônico VDA47337733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 27da4072-c7d4-43a6-8298-a65a0af1155c

A
, todavia, foi
por e-mail e recebida no servidor de
notificação
encaminhada
destino em
(evento 11, NOT9, pág. 3):"
14-1-2020

Inconformada, a agravante interpôs recurso especial, sustentando, em
síntese, que o acórdão recorrido teria deixado de aplicar o entendimento consolidado
na Súmula 385/STJ. Alegou, ainda, que não seria cabível o reconhecimento de dano
moral nas hipóteses em que já existiria inscrição anterior legítima do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, como se verifica no caso concreto.
Conforme consignado pela decisão agravada, a parte agravante deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, de modo a atrair a
incidência da Súmula 284/STF.
Além disso, diversamente do que aduz a parte agravante, não é possível o
conhecimento do recurso no que diz respeito à alegada violação à súmula deste STJ,
visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art.
105, III, "a", da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA. SÚMULA N. 530/STJ. VIOLAÇÃO.
SÚMULA
N.
518/STJ.
TAXA
FLUTUANTE.
LEGALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282, 283,
284 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
3. Constando no acórdão local que houve contratação de juros a taxas flutuantes,
a ausência de impugnação a esse fundamento e de debate quanto à sua
legalidade atrai a incidência dos enunciados n. 282, 283, 284 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, na medida em que o especial é recurso de
fundamentação vinculada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.728/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
7/4/2022

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. USO DE DADOS PESSOAIS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 283/STF. SÚMULA 518/STJ. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento
autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a
qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-
corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar
pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no
Documento eletrônico VDA47337733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 27da4072-c7d4-43a6-8298-a65a0af1155c

momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja,
muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir
os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de
fraudadores e estelionatários" (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).
4. A modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, para reconhecer a
existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
29/6/2022

Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47337733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 27da4072-c7d4-43a6-8298-a65a0af1155c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.338 / SC
Número Registro: 2024/0392532-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000418320248240166
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: CIBELE DA SILVA DAVID
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO JASPER - SC069776
EDUARDO CAMPOS FERREIRA - SC064849
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: CIBELE DA SILVA DAVID
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO JASPER - SC069776
EDUARDO CAMPOS FERREIRA - SC064849
TERMO
Documento eletrônico VDA47579009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 71742216-f0ba-4e9c-8115-038454276b52

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 71742216-f0ba-4e9c-8115-038454276b52